Tribunal: TJDFT
Processo: 0721683-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE AFASTADA. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto e substituída por uma restritiva de direitos.
3. O apelante pugna pela sua absolvição, alegando a atipicidade da conduta e a insuficiência das provas.
4. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 56987416), pugnando pela manutenção da sentença.
5. Segundo a denúncia: “No dia 20/6/2022 (segunda-feira), por volta das 15h30, na via pública da QNM 12, em frente à Loja Marisa, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo uma faca e um simulacro de arma de fogo, fora de casa ou das dependências desta. Nas circunstâncias descritas, policiais militares foram acionados via COPOM para averiguar denúncia de um indivíduo armado próximo à Loja Marisa. No local, populares apontaram para o denunciado, pelo que foi feita a sua abordagem. Efetivada a revista pessoal, os policiais constataram que ele trazia consigo, na cintura, uma faca (de cabo branco e lâmina de 20cm), bem como um simulacro de arma de fogo (preto, com o cabo amarrado com cordão).”.
6. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração.
7. Embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”.
8. Ademais, a tramitação do ARE n. 901623 no STF, até o presente momento, não permite concluir pela atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.
9. Por outro lado, ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, a norma objetiva evitar a prática de infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade. Nesse sentido: STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.
10. Autoria e materialidade comprovadas. Os depoimentos dos policiais confirmam que, durante abordagem policial, foram encontrados um simulacro de arma de fogo e uma faca na cintura do acusado. E a alegação do acusado, no sentido de que portava a faca para a defesa pessoal, não afasta a tipicidade da conduta.
11. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.